Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013526-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 006.158.331-60 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Formulado pedido claro e objetivo, capaz de possibilitar a defesa e o julgamento do pedido, não há falar em inépcia da inicial.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1013526-81.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADA:

PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato consignado e cartão de crédito
ajuizada por
PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar que sobre o negócio jurídico firmado entre as partes –
cartão de crédito no. 5313.0414.3328.2014 e empréstimo consignado respectivo – incida a taxa de juros de 2,5% ao mês, sem capitalização e comissão permanência, desde o início de pagamento parcial das faturas
, concedendo a tutela antecipada em sentença, a fim de suspender o débito descontado em sua folha de pagamento, até a adequação respectiva, cujo crédito será apurado em liquidação de sentença.

Por fim, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, a inépcia da inicial, ao argumento de que cabe ao requerente da ação revisional a obrigação de pontuar exatamente quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração, bem como indicar o valor incontroverso do débito, o que não ocorreu no caso em análise.

No mérito, aponta que o contrato realizado não apresenta qualquer indício de abusividade que infira reforma dos termos contratados, argumentando que a contratação do cartão de crédito com RMC não depende da utilização do cartão de plástico físico. Diz, ademais, que basta a lavratura do contrato, com a adesão do cliente às suas cláusulas e o auferimento do valor, o que, inequivocamente, ocorreu no caso em comento.

Sustenta que “
plenamente válido o negócio jurídico entabulado e que “não se verifica nenhuma ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado pelo BANCO BMG S/A”
(sic).

Menciona que
“
não há dúvidas de que a recorrida subscreveu expressamente um "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), onde consta sua assinatura. E tanto sabia qual modalidade estava contratando, que a autora solicitou a disponibilização dos valores por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade
”
(sic).

Assevera “
não são críveis as alegações da parte apelada de que foi ludibriada, pois as cláusulas contratuais são claras no sentido de que o negócio jurídico entabulado se tratava de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como, ficou comprovado que a parte conhecia a modalidade contratual, tanto que utilizou os valores contratados, restando evidente que inexistiu qualquer vicio no ato de contratação ou erro substancial passível de invalidar a operação”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada rebate os termos da apelação e pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recolhido, consoante certidão acostada no Id. 119317980.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA
ajuizou a presente
ação revisional de contrato consignado e cartão de crédito
em face do
BANCO BMG S.A.
, onde alega, em síntese, que em fevereiro de 2015 contratou com o banco promovido empréstimo consignado, entretanto
, foi surpreendida com o cartão final no. 5313, enviado para sua residência. Nessa senda, arguiu que os descontos a títulos de cartão não cessam em sua folha de pagamento e são abusivos.

Enfatizou que os valores cobrados mensalmente na folha de pagamento já são suficientes para quitar a suposta dívida do cartão de credito, bem como do empréstimo consignado em folha de pagamento, e que diante de juros abusivos com a fatura de cobrança da requerida, afirmou que não deve nada para a mesma.

Discorre
acerca da ilegalidade dos juros capitalizados, juros remuneratórios acima do praticado pelo mercado, ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada a outros encargos. Pontou a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos maior, requereu a inversão do ônus da prova; apresentação dos contratos; condenação do requerido ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. Postulou pela concessão da tutela provisória para que o requerido suspenda na folha de pagamento os descontos a títulos de cartão, e cobrança indevidas em fatura de cartão de crédito, bem como se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes e outros pedidos. Ao final, rogou pela procedência da ação.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
limitar a taxa de juros em
2,5% ao mês, sem capitalização e comissão permanência desde o início de pagamento parcial das faturas,
bem como condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, o banco inicialmente suscita a preliminar de inépcia da inicial; e no mérito, defende a tese de inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a regular contratação e conhecimento da apelada acerca de seus termos, bem como logrou apresentar as faturas de consumo do apelado, além dos registros de saques.

Menciona que a manutenção da sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes, pois ausente qualquer vício de consentimento, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato.

Em sede de contrarrazões, a apelada rebate os fundamentos do recurso requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem. De início, não merece acolhimento a preliminar de inépcia da petição inicial, pela inobservância do disposto no art. 330, § 2o, do CPC.

Com efeito, a parte autora discriminou na inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, além de em sua emenda ter quantificado, mediante memória de cálculo, o valor do débito que entende como incontroverso, satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 320 e 330, § 2o, do CPC.

Quanto ao mérito, tenho que a irresignação não merece acolhida. Explico.

Cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato (‘pacta sunt servanda’), proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
restou incontroverso que as partes firmaram contrato e que os juros
cobrados são no percentual de
taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos e planilha evolutiva (Id. 119144978),
cujas despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED’s aportados aos autos (Id. 119144976
).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da autora, aqui apelada, observa-se a existência de 5 (cinco) comprovantes de transações, em diversos valores, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Sobre a matéria, o julgador monocrático fez percuciente análise da questão, pelo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“(...)
Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

A parte autora não menciona a taxa de juros a ser aplicado nos referidos contratos, deste modo, a taxa de juros deverá corresponder a média de mercado, em conformidade com a natureza dos contratos, que não pode ultrapassar o limite de 2,5% ao mês. Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ Agravo em Recurso Especial No 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luis Felipe Salomão.

Da Capitalização dos Juros

Segundo o entendimento sedimentado por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessa forma, somente é possível sua cobrança se houve a previsão da capitalização de juros conforme da Súmula 539 e 541 do STJ.

Todavia, em face da inexistência de a comprovação da pactuação da capitalização dos juros, referida cobrança deverá ser afastada.

Da Comissão de Permanência Cumulada com Juros Moratórios e Multa

A
comissão
de
permanência
somente pode ser cobrada se houver previsão legal e não haver cumulação com outros encargos moratórios. Súmulas no 30 e 296, ambas do STJ.

Ante a inexistência de comprovação, deverá ser afastada.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser restituída de forma simples e atualizada.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

Até que seja liquidada a sentença, considerando que decorreu de encargos exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito pendente. Dessa forma, “ad cautelam” concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até liquidação do contrato.

Do Pedido de Indenização

Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil, razão pela qual julgo improcedente.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato Consignado e Cartão de Crédito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Danos Materiais e Morais e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado – cartão de crédito no 5313.0414.3328.2014 e empréstimo consignado a taxa de juros será de 2,5 ao mês, sem capitalização, comissão permanência desde o início de pagamento parcial das faturas. CONCEDO a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado. Expeça-se o necessário”
(sic)
–
Id 119145009.

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se
que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
devendo eventual crédito ser apurado em sede de liquidação de sentença.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31)– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
– DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO– MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. 2 – A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2 – Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3 – “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4 – Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. 5 – Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6 – No que se refere à verba de sucumbência, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, e verificando que ambas as partes forem vencidos e vencedores, o ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono.”
(TJ-MT 00027459720168110037 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos
e, por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art.
85
,
§ 11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022